Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704798-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIQUEIAS DA SILVA PASSOS REPRESENTANTE LEGAL: MARCO TULIO CHAVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido efeito suspensivo interposto por MIQUEIAS DA SILVA PASSOS, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, na execução de título extrajudicial n.o 0726667-52.2024.8.07.0007, proposto em desfavor de RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA., ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID. 221409079 da origem): “Via de regra, todos os atos processuais devem ser públicos, sendo certo que os processos que devem correr em segredo de justiça estão elencados, especificamente, nas hipóteses previstas no artigo 189, do Código de Processo Civil. A respeito da restrição da publicidade dos atos processuais, salienta-se o disposto no inc. LX do art. 5°, e os inc. IX do art. 93, ambos da Constituição Federal: "Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;" "Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;" In casu, não se vislumbra a incidência de nenhuma das mencionadas hipóteses, lembrando-se que o segredo de justiça é uma exceção, devendo, por isso, ser interpretado restritivamente. Portanto, exclua-se a anotação de sigilo dada aos documentos de IDs 221182216, 221182219 e 221182223. Quanto ao mais, em que pese os argumentos arguidos pelo exequente, da análise ao pedido formulado ao ID 221178397, verifico que, em verdade, se trata de pedido de reconsideração daquilo que restou decidido ao ID 221047143. Os pedidos de reconsideração são comuns na praxe forense, todavia, não encontram amparo legal, de sorte que o inconformismo com os provimentos judiciais deve ser manifestado pelos meios processuais cabíveis previstos no Código de Processo Civil. Outrossim, importante salientar que a decisão precedente determinou a suspensão do feito em razão da discussão acerca da legalidade do título executado neste feito em autos diversos, quais sejam: 0729693-58.2024.8.07.0007, em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF. O Código de Processo Civil autoriza a suspensão de processos quando demonstrada hipótese de prejudicialidade externa, ou seja, quando o julgamento da causa depender da resolução de outra demanda, o que é o caso destes autos. Ressalta-se que a suspensão do presente feito visa tutelar a segurança jurídica, pois evita que sejam proferidas decisões conflitantes e o tumulto processual enquanto não decidida a questão afeta à nulidade do título. Dentro disso, não conheço do pedido de reconsideração requerido pelo exequente ao ID 221178397 e mantenho incólume a decisão, por seus próprios fundamentos. Quanto ao mais, observa-se que a presente execução está lastreada em nota promissória de ID 217041731. Nesse ponto, em que pese a natureza abstrata e autônomo da nota promissória, tem-se que estas características podem ser mitigadas na hipótese de não circulação, tornando possível a discussão do título à luz da natureza subjacente do título que a originou. Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal no julgado abaixo transcrito: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO. ILIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos dos embargos à execução ajuizados pelos apelados, julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a inexigibilidade da nota promissória que ampara a execução de título extrajudicial promovida pelo recorrente. 2. Nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que os argumentos do recorrente se dirigem contra os fundamentos expostos na sentença, visando à reforma do julgado para reconhecer a regularidade do título executivo extrajudicial e a necessidade de reforma do julgamento para a improcedência dos pedidos formulados nos embargos à execução. Por esse motivo, não se constata inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. A nota promissória consubstancia-se em um título extrajudicial (art. 784, I, do CPC), cuja abstração e autonomia são mitigadas na hipótese de não circulação, tornando possível discuti-lo à luz da relação jurídica subjacente que o originou. 4. A prova documental aponta inconsistência entre o valor transferido em decorrência do contrato de mútuo verbal (R$100.000,00 – cem mil reais) e o montante indicado na nota promissória dada como garantia (R$180.000,00 – cento e oitenta mil reais). Na hipótese, a aludida nota promissória, que instruiu a ação executiva, não é dotada do atributo liquidez, porquanto, após alegação, pelo devedor, de ausência de lastro no montante indicado no título, o recorrente não obteve êxito em comprovar o valor exato da obrigação representada ou, ao menos, permitir sua apuração. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1903504, 0724975-70.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 20/08/2024.): Assim, intime-se o credor para acostar aos autos a cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios que deu origem à nota promissória executada, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro, desde já, a atribuição de sigilo ao referido documento, a fim de preservar a guarda do sigilo profissional. Após a juntada da documentação, mantenham-se os autos suspensos nos termos da decisão precedente. Intime-se.” Na origem, trata-se de execução de título judicial, a qual foi suspensa até o julgamento da ação anulatória n.o 0729693-58.2024.8.07.0007, em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, na forma da decisão retro. Irresignado, a exequente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, aduz que a execução de origem tem por base contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado com a empresa executada e não adimplido, de maneira que o crédito perseguido não teria relação com a causa petendi da ação anulatória propostas pelos terceiros interessados. Afirma que “não há o fenômeno da prejudicialidade externa, que ocorre quando há uma relação de dependência entre duas ações em tramitação, de modo que a solução de uma delas possa interferir diretamente no desfecho da outra. No caso em questão, não existe qualquer subordinação entre as demandas, razão pela qual a decisão que determinou a suspensão da execução carece de amparo legal e deve ser reformada para restabelecer o direito do agravante à satisfação de seu crédito alimentar.” Alega que “Se o contrato de promessa de compra e venda for considerado nulo, todas as sentenças de rescisão contratual utilizadas pelos embargantes também seriam nulas, evidenciando a contradição em seus argumentos. Por outro lado, o contrato de prestação de serviços advocatícios permanece válido, não havendo qualquer indício de abusividade que justifique sua anulação.” Assevera que “Trata-se de uma tentativa clara de confundir o juízo e impedir a satisfação do crédito alimentar do agravante usando o processo para afastar a concorrência e a preferência do crédito do agravante em relação a penhora no rosto dos autos no 0716925-71.2022.8.07.0007.” Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, para que seja determinada a regular tramitação dos autos de origem. Pugna ainda, pela determinação de sigilo processual sob o contrato de honorários advocatícios acostado no ID. 68641020. Preparo satisfeito (ID. 68641502). É o relatório. DECIDO Considerando que “é garantida a inviolabilidade do local de trabalho do advogado, de seus arquivos e dados, de sua correspondência e de suas comunicações, inclusive telefônicas e afins (RMS n. 67.105/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 17/11/2021.)”, determino que o contrato de prestação de serviços advocatícios acostado no ID. 68641020 destes autos seja colocado sob sigilo. Anote-se, a Secretaria. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Da apurada análise dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo requestado. Veja-se. Em proêmio, importa esclarecer que a execução de título extrajudicial de origem foi suspensa em razão da prejudicialidade externa. A respeito do tema, estatui do Código de Processo Civil: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...). No caso, a execução de origem tem por objeto uma Nota Promissória no valor de R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil reais), emitida em favor do exequente, ora agravante, em razão da prestação de serviços de advocacia (ID. 217041731). Ocorre que os credores da executada/agravada RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA., propuseram ação anulatória do mencionado título executivo (autos n.o 0729693-58.2024.8.07.0007, em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF), alegando que a operação de crédito se trata de fraude contra os credores da executada. A despeito das teses defendidas pelos credores da executada nos autos da ação anulatória, matérias que serão apreciadas pelo Juízo competente oportunamente, é possível concluir que eventual provimento daquela ação pode ensejar a nulidade do negócio jurídico atrelado à Nota Promissória em execução, ou seja, o contrato de serviços advocatícios, fazendo com que a execução perca seu objeto. Ressalte-se que embora Nota Promissória seja dotada de abstração em relação ao negócio jurídico adjacente, tal característica não é absoluta, podendo ser afastada em caso de desvirtuação da finalidade do título executivo para concretizar situações jurídicas ilícitas, em respeito aos princípios da proibição do abuso de direito e da boa-fé objetiva. Nesse sentido, há precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. MANTIDA. MONITÓRIA. CAUSA DEBENDI. PROVA ESCRITA. RELAÇÃO NEGOCIAL SUBJACENTE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VERBAL. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação em petição, alega a sua condição de hipossuficiência para o pagamento de custas do processo e honorários de advogado, sendo presumível quando se tratar de pessoa física. No caso dos autos, tanto o autor quanto à ré relataram, na origem, sua insuficiência de recursos para custear as despesas do processo. Dessa forma, diante da alegação de hipossuficiência por ambas as partes, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser mantida a decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita as partes. 2. Sobre a ação monitória, é cediço esclarecer que esta, segundo os ditames do art. 700, do Código de Processo Civil, é instrumento processual disponibilizado ao credor de uma obrigação de pagar, de entregar coisa, ou de fazer ou não fazer, que esteja munido de prova escrita, todavia sem eficácia de título executivo. Por seu turno, a despeito do entendimento acima citado, deve-se rememorar que a presunção de abstração e independência da nota promissória em relação ao negócio jurídico não se reveste de caráter absoluto, pois, em casos excepcionais, tem-se a possibilidade de se questionar o negócio jurídico subjacente à cártula. 2.1 No caso dos autos, observo que não houve circulação do título em questão, sendo plenamente possível, assim, a discussão acerca de sua causa debendi. 3. No caso dos autos verifica-se que a autor não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações, não havendo efetiva comprovação da relação subjacente que teria embasado a dívida, tampouco prova de inadimplemento pela ré, não se havendo argumentação idônea para infirmar a fundamentação disposta na sentença recorrida, sendo sua manutenção medida que se impõe. 4. O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. Só é configurada a litigância de má-fé, pela alteração da verdade dos fatos, quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da situação factível, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda. 4.1 Assim, para ser aplicada a multa por litigância de má-fé, faz-se necessária a demonstração de que a parte teria incorrido em qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não verifico no presente caso dos autos. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1602121, 07357947120208070001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (g.n). Nesta senda, ao menos em cognição sumária, o caso se amolda à hipótese legal de suspensão do processo por prejudicialidade externa, prevista do art. 313, inciso V, alínea a, do CPC. Ademais, a suspensão da execução não causará prejuízos à parte agravante. Isso, porque a executada, antecipando-se ao ato citatório, compareceu aos autos para indicar bens à penhora, bem como não se insurgiu por meio de embargos à execução, situação que acelerou o andamento do processo executivo. Além disso, o Juízo a quo determinou a penhora do crédito exequendo nos autos da ação n.o 0716925-71.2022.8.07.0007 (2a Vara Cível de Taguatinga – DF), em que está depositado o valor relativo à alienação judicial do imóvel da executada. A vista de tais considerações, não exsurge, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de fevereiro de 2025 18:32:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora